Tribunal: TJES
Processo: 5003231-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003231-49.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO FIBRA SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003231-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da r. sentença do evento 3187477, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor do
BANCO FIBRA S/A
, nos ditames do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/14 do evento 3187477, em resumo, o ente público alega que:
(I)
“
além de não se ter observado o procedimento disposto no art. 40 da LEF, nota-se que houve uma única intimação descumprida pelo Município de Vitória, o que não justifica a extinção dos autos de imediato.
” (fl. 07);
(II)
“
foi requerida a citação da empresa executada via edital, todavia, tal pedido foi indeferido por este D. Juízo sob o fundamento de que não haviam se esgotados os meios de localização do devedor. Assim, em que pese o Município não ter atendido a intimação imediata do Juízo, com a devida vênia, Doutos Desembargadores, não há que se falar em processo abandonado.
” (fls. 07/08);
(III)
deve prosseguir a execução fiscal para que seja realizada nova tentativa de citação no novo endereço do executado; e que
(IV)
“
a r. sentença apelada está em desconformidade com a pacífica jurisprudência de todas as quatro Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
” (fl. 10) quanto à aplicabilidade do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença, de modo a assegurar o prosseguimento da execução fiscal e de nova tentativa de citação do executado/apelado. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação da relação processual.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da r. sentença do evento 3187477, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor do
BANCO FIBRA S/A
, nos ditames do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeira instância fundamentou que o exequente “
requereu a realização de citação, por carta precatória. Intimado para se manifestar quanto ao interesse na expedição da deprecata, haja vista a necessidade de recolhimento das despesas, requereu a citação por via editalícia.
” (evento 3187477).

Salientou que foi indeferida a citação por edital, sendo o exequente pessoalmente intimado para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de abandono da causa, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Ponderou, ainda, que a Lei Estadual nº 9.974/13 não dispensa a municipalidade do pagamento das custas processuais e que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal prescreve que o exequente deve arcar com as custas da citação postal, caso reste vencido.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC prevê a não resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097⁄SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

Neste caso, após o deferimento da citação por oficial de justiça (evento 3187469), nos ditames do artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, o ente público exequente/apelante foi intimado (evento 3187471) para proceder ao recolhimento das custas da carta precatória (evento 3187470).

Ocorre que a municipalidade peticionou no evento 3187473 para requerer a citação pela via editalícia, com arrimo no argumento de que o banco executado não foi encontrado nos endereços de cadastro, quando sequer houve a tentativa da citação por oficial de justiça por falta de recolhimento das despesas processuais.

Vale lembrar que nas execuções fiscais que tramitam perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar os gastos com o transporte dos oficiais de justiça, de acordo com a Súmula nº 190 do STJ. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO.
1
–
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou por meio da Súmula n. 190 que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
2 – Recurso desprovido. (TJES; Apl 0001334-72.2011.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Na sequência, a juíza de primeira instância indeferiu a citação por edital (evento 3187474), ante a nítida falta dos requisitos legais, e determinou que o ente público impulsionasse o feito no prazo de 05 (cinco) dias mediante a comprovação do recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Devidamente intimado pessoalmente (evento 3187475), na forma estabelecida pelo artigo 183 do CPC, o município de Vitória não recolheu as despesas necessárias à concretização do ato de ciência pessoal do executado, de acordo com a r. certidão de evento 3187476. Ato seguinte, foi proferida a sentença terminativa.

Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas se dá nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa. Nessa linha de entendimento, destaco julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para fornecer informações suficientes para citação do executado tendo em vista que a diligência citatória restou negativa, não existem motivos para a reforma da sentença proferida pela juízo a quo. Precedentes. 2.
Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses nas quais a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15.
3. Recurso conhecido, porém improvido. (TJES; Apl 0054000-89.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 09/05/2019)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 40 DA LEI 6.830⁄80 – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE – DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO EM QUARENTA E OITO HORAS – NATUREZA PEREMPTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses nas quais a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 267 do CPC⁄73, vigente à época dos fatos. Precedentes.
2. O lapso para impulsionamento do feito, previsto no artigo 267, § 1º, do CPC⁄73, possui natureza peremptória, de sorte que o cumprimento extemporâneo se equipara, no caso, ao próprio descumprimento da determinação judicial. Precedentes da Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Corretas, portanto, no caso, a sentença a quo e a decisão monocrática agravada que reconheceram o abandono da causa por parte do agravante. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 100160040943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. O c. STJ, na Súmula nº 190, assentou que na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. II. Já decidiu o tribunal da cidadania que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça0001822 a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda. Precedentes desta corte.
III. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor. Precedente.
lV. A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo). V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; AC 0001822-32.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

Por outro lado, quanto à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao inconformismo, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Neste caso, inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento, já que sequer houve a triangularização da relação processual, haja vista que a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito pelo abando da causa referente à falta de diligências da municipalidade para assegurar a citação do executado/apelado.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do parcial provimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – INÉRCIA
DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO
– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097⁄SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

2.
Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

3.
A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa.

4.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.